Tribunal: TJMT
Processo: 1032168-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032168-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAMELA CAROLINE DA SILVA MESSIAS - CPF: 047.909.241-90 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APRESENTADO PELA DEFESA. COINCIDÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS, INCLUINDO E-MAIL PESSOAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAMELA CAROLINE DA SILVA MESSIAS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento do débito inadimplido e aplicando multa por litigância de má-fé. A Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica e a insuficiência das provas apresentadas pela Recorrida (telas sistêmicas), pugnando pela declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

2.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a ocorrência de litigância de má-fé.

3.

O conjunto probatório carreado aos autos pela Recorrida é robusto e suficiente para desconstituir a tese autoral de desconhecimento da dívida. A empresa apresentou telas de seu sistema interno contendo dados pessoais detalhados da autora, cópia de documentos pessoais e, crucialmente, registro de biometria facial (selfie) realizada no momento do cadastro/atualização, cuja compatibilidade com a imagem da documento de identificação é evidente.

4.

Ademais, elemento determinante para a comprovação da validade da contratação reside na identidade dos dados de contato. Compulsando os autos, verifica-se que o e-mail cadastrado na base de dados da Recorrida e utilizado nas operações (ID 319112396 - pág. 2), qual seja, "carolinepamela408@gmail.com", é idêntico ao endereço eletrônico informado pela própria Recorrente em sua qualificação na petição inicial e constante expressamente no instrumento de procuração assinado digitalmente (ID 319112376 - pág. 2).

5.

No mesmo sentido, verifica-se a coincidência do endereço residencial. O endereço constante na fatura de energia elétrica apresentada pela Ré como comprovante de residência vinculado ao cadastro (ID 319112394), situado na "Rua Fabio, Vale Verde", é o mesmo endereço declinado pela Autora na petição inicial e comprovado pelo documento de ID 319112379. Tais coincidências tornam inverossímil a tese de fraude de terceiro, pois não seria crível que um fraudador utilizasse os dados reais, atuais e pessoais de contato e residência da vítima para realizar o ilícito.

6.

Como se não bastasse, é possível observar que existiram diversos pedidos em períodos próximos, sendo alguns com pagamentos parciais (id. 319112389 – pág. 3).

7.

Resta cristalino, portanto, que a Recorrente efetivamente firmou o contrato de revenda e realizou os pedidos que deram origem ao débito, não se desincumbindo do ônus de provar fato constitutivo de seu direito ou de desqualificar a prova da defesa (art. 373, I, do CPC). Comprovada a existência da dívida e o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), afastando a alegação de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

8.

A conduta da Recorrente em ajuizar demanda alegando desconhecer relação jurídica que sabidamente contraiu, valendo-se do processo para tentar eximir-se de obrigação legítima e obter vantagem indevida, caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. A multa aplicada na sentença mostra-se adequada e deve ser mantida.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Para esta fase recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ressalvada a multa por litigância de má-fé, já fixada em primeiro grau, que não é abrangida pelo benefício.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026